Tribunal: TJPA
Processo: 0803705-74.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803705-74.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: M. A. B.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/SETEMBRO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803705-74.2021.8.14.0000.

COMARCA: CASTANHAL / PA.

AGRAVANTE:
UNIMED DE BELEM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA nº 11.270.

AGRAVADO:
M. A. B.

ADVOGADA:
THAIS OLIVEIRA DE CAMPOS RIBEIRO SANTOS – OAB/PA nº 16.680.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. RECORRENTE QUE REPRODUZ OS ARGUMENTOS TRAZIDOS QUANDO DA APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NO ACÓRDÃO DO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC. RESOLUÇÃO N. 259/ANS. AUSÊNCIA DE PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO MUNICÍPIO DE CASTANHAL/PA. CABÍVEL O CUSTEIO PRETENDIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e seis (26) dias do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803705-74.2021.8.14.0000.

COMARCA: CASTANHAL / PA.

AGRAVANTE:
UNIMED DE BELEM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA nº 11.270.

AGRAVADO:
M. A. B.

ADVOGADA:
THAIS OLIVEIRA DE CAMPOS RIBEIRO SANTOS – OAB/PA nº 16.680.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO em AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
UNIMED DE BELEM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, nos autos da
Ação Ordinária c/c Pedido de Tutela de Urgência (nº 0801312-34.2021.8.14.0015)
, que lhe move o
M. A. B.
,

diante de seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por este Relator às fls. ID 7450978 Pág. 01/04,
que conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo integralmente os termos da decisão agravada, que deferiu a tutela de urgência, determinando que a ré, no prazo de 48h passe a custear totalmente as terapias realizadas pelo autor.

Em suas
razões

(fls. ID 7970758 - Pág. 01/14)
, a Recorrente aduz, em síntese, estarem ausentes os requisitos que autorizam o deferimento da medida, face a existência de prestadores aptos a atender às demandas do agravado, dentro de sua rede credenciada, não sendo dado ao recorrido escolher realizar o tratamento em clínica particular não credenciada. Aduz, que sua negativa está calcada na RN 259/2011 da ANS.

Devidamente intimado, o Agravado apresentou
contrarrazões (fls. ID 8147741 – Pág.01/26
, aduzindo que o Agravo Interno não deve ser sequer conhecido, vez que o agravante deixou de impugnar especificamente os fundamentos da Decisão Agravada, em desconformidade com o previsto no art.1.021, §1º, do CPC. Ademais, caso conhecido, requer que o Agravo Interno seja totalmente improvido, para manutenção da decisão agravada
in totum
, tendo em vista que não existe clínica credenciada no município de Castanhal/PA, onde reside o agravado, que realize o seu tratamento, portanto, sendo cabível o custeio pretendido.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 30 de agosto de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. RECORRENTE QUE REPRODUZ OS ARGUMENTOS TRAZIDOS QUANDO DA APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NO ACÓRDÃO DO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC. RESOLUÇÃO N. 259/ANS. AUSÊNCIA DE PROFISSIONAIS CREDENCIADOS NO MUNICÍPIO DE CASTANHAL/PA. CABÍVEL O CUSTEIO PRETENDIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inicialmente, cumpre-se analisar a alegação do agravado, de que o Agravo Interno não merece ser conhecido, vez que não haveria a impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, em desacordo com o art.1.021, §1º, do CPC.

Nesse aspecto, entendo que não assiste razão ao agravado. Isso porque, a decisão recorrida manteve a concessão da tutela provisória de urgência, que determinou à parte ré, que no prazo de 48h, passe a custear totalmente as terapias realizadas pelo autor. Nesse sentido, o principal argumento do presente Agravo Interno, consiste no não cabimento de custeio do referido tratamento, assim, entendo que houve impugnação especifica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art.1.021, §1º, do CPC.

Destarte, preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, verifico que a Recorrente sustenta, no recurso de Agravo Interno, os mesmos fundamentos trazidos quando da apresentação das razões ao Agravo de Instrumento nº 0803705-74.2021.8.14.0000, eis que alega, novamente, a impossibilidade da determinação de custeio do tratamento do beneficiário em clínica não credenciada, por haverem profissionais credenciados que prestam o mesmo tratamento. Assim, não haveria obrigatoriedade do plano de saúde no custeio pretendido.

Vê-se
in casu
, que a agravante inclusive aponta os profissionais credenciados que realizariam os tratamentos. No entanto, todos eles têm endereço em Belém/PA, não havendo nenhum no município de Castanhal/PA, onde reside o agravado.

Destarte, reproduzo abaixo os termos da decisão monocrática guerreada, na parte que interessa, cuja fundamentação
repele integralmente as razões deduzidas
no presente Agravo Interno, a saber:

“Destaco que a análise do presente recurso ficará restrita à verificação da presença ou não dos requisitos que autorizam a antecipação de tutela, a fim de se verificar se foi correta a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.

Pois bem, de acordo com o Art. 300, do CPC, “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”. Como se vê, trata-se de requisitos cumulativos. Portanto, ausente um deles, a tutela de urgência não poderá ser concedida.

No caso dos autos, em análise de cognição sumária, entendo presentes ambos os requisitos, não havendo o que se reformar na decisão agravada, conforme passo a expor.

A
probabilidade do direito
reside no fato de o autor ter comprovado que todas as opções de atendimento oferecidas pela agravante situam-se em Belém (Id 24550540 – autos principais), quando o agravado reside e demandou por atendimento em Castanhal.

De se ressaltar que nestas razões recursais a recorrente não comprovou contar com profissionais credenciados na cidade de Castanhal, tendo enumerado clínicas/profissionais situados nesta capital.

Ademais, os próprios processos de reembolso juntados a partir das fls. 47 destes autos virtuais, corroboram a inexistência de prestadores credenciados no município de Castanhal.

Dito isto, entendo que ao caso se aplicam as regras da Resolução 259 da ANS, que trata sobre a indisponibilidade de profissionais credenciados no município pertencente à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto.

Da leitura daquele normativo, especialmente seu art. 4º, denota-se que, em casos como o presente, em que, aparentemente, há indisponibilidade de prestadores credenciados no município de demanda, o qual conta, porém, com prestadores não credenciados, a agravante deverá garantir atendimento (inciso I) com prestador não integrante da rede assistencial no mesmo município; ou (inciso II) prestador integrante ou não da rede assistencial nos municípios limítrofes a este. Nesta última hipótese é de se destacar que Belém não faz limite com Castanhal.

Dito isto, entendo presente a probabilidade do direito do autor.

Note-se que estamos falando em probabilidade do direito e não em certeza absoluta, a qual só surge após a devida instrução processual.

No que diz respeito ao
perigo de dano
, este se caracteriza pela possibilidade de o agravado vir a não mais conseguir arcar com seu tratamento.

Desta forma, presentes os requisitos que autorizam a antecipação de tutela, não há o que se reformar na decisão agravada.

Sobre o assunto, vejamos:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DO DEPÓSITO EM DINHEIRO QUE GARANTE OS DÉBITOS OBJETO DA DEMANDA POR CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA OU SEGURO-GARANTIA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DA SOCIEDADE

EMPRESARIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO
. 1. Segundo disposto no art. 300 do Código Fux, a tutela provisória de urgência poderá ser concedida quando houver elementos que caracterizem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Ao que se observa da jurisprudência consolidada nesta Corte em casos análogos, somente será possível a conversão do depósito em renda ou o levantamento da garantia após o trânsito em julgado do processo a que se encontra vinculado. Por outro lado, o seguro garantia não se enquadra nas hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151 do CTN. Logo, na hipótese dos autos, não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito alegado. Precedentes: AgInt no REsp. 1.569.298/SP, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 23.9.2020; AgInt nos EDcl no AREsp. 1.525.342/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 18.9.2020; AgInt no TP 176/SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 20.11.2019. 3. Agravo Interno da Sociedade Empresarial a que se nega provimento.
(AgInt no TP 2.693/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)

Assim, com fundamento no art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo de Instrumento, mantendo integralmente os termos da decisão agravada.
”.

Corroborando com o entendimento alhures, confira-se os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça, abaixo colacionados:

“
Perceba-se, assim, que existe uma sequência lógica a ser observada nos casos de indisponibilidade ou inexistência de prestador apto a realizar procedimento necessitado pelo usuário, sendo esta:

a) Primeiro, após constatado que não há prestador credenciado apto no município, o procedimento deverá ser autorizado em prestador não credenciado no mesmo município;

b) Caso se constate que não há prestador apto, credenciado ou não, naquele município, que seja autorizado em prestador credenciado em município limítrofe ou na mesma região de saúde;

c) Caso não haja prestador apto credenciado em município limítrofe, que seja autorizado o procedimento em prestador não credenciado em município limítrofe ou na mesma região de saúde;

d) Se mesmo assim não forem encontrados prestadores aptos, que o procedimento seja autorizado em um prestador credenciado pertencente à localidade diversa;

e) Por fim, apenas no caso de ultrapassadas todas as outras possibilidades, não havendo prestador credenciado apto em qualquer outra localidade do país, é que o procedimento deve ser autorizado em prestador não credenciado de qualquer localidade.”.

(STJ - AREsp: 1641217 PB 2019/0376466-1, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Publicação: DJ 19/03/2020)

No mesmo sentido, vem seguindo a jurisprudência pátria, senão vejamos:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NECESSIDADE DE TRATAMENTO PARA DEPENDENCIA QUÍMICA.
INEXISTÊNCIA DE CLÍNICA NÃO CONVENIADA NO MUNICÍCPIO ONDE SE DEMANDOU O TRATAMENTO. OBRIGAÇÃO DA OPERADORA DE SAÚDE DE GARANTIR O TRATAMENTO EM PRESTADOR NÃO INTEGRENTE DA REDE ASSISTENTENCIAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 2º CUMULADO COM ARTIGO 4º, II DA RESOLUÇÃO 259 DA ANS.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 2º da Resolução 259 da ANS, “a operadora deverá garantir o acesso do beneficiário aos serviços e procedimentos definidos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS para atendimento integral das coberturas previstas nos arts. 10, 10-A e 12 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, no município onde o beneficiário os demandar, desde que seja integrante da área geográfica de abrangência e da área de atuação do produto. ”
2. O artigo 4º da Resolução 259 da ANS disciplina que na hipótese de indisponibilidade de prestador integrante da rede assistencial que ofereça o serviço ou procedimento demandado, no município pertencente à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto, a operadora deverá garantir o atendimento em: 1) prestador não integrante da rede assistencial no mesmo município;
ou 2) prestador integrante ou não da rede assistencial nos municípios limítrofes a este. 3. No caso dos autos o tratamento foi demandado a operadora não possui prestador credenciado, todavia há em Chapada dos Guimarães-MT clínica apta a realizar o tratamento, razão pela o tratamento deve ser realizado na referida cidade consoante determina o artigo 4º, II da Resolução 259 da ANS. 4. Decisão mantida. 5. Recurso provido.

(TJ-MT - AI: 10011826020198110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 03/12/2019, Primeira Câmara de Direito Privado).

PLANO DE SAÚDE - OBRIGAÇÃO DE FAZER– NEGATIVA DE COBERTURA (PROCEDIMENTO CIRÚRGICO) – SENTENÇA PROCEDENTE – INCONFORMISMO DA RÉ - AUTOR PORTADOR DE ESTENOSE NO CANAL LOMBAR – EXPRESSA PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA – NEGATIVA SOB A JUSTIFICATIVA DE QUE O PACIENTE ESTAVA FORA DA ÁREA DE COBERTURA – AUTOR RESIDENTE EM JABOTICABAL, QUE REALIZAVA TRATAMENTO COM MÉDICO CREDENCIADO EM MATÃO.
PLANO DE SAÚDE QUE ADMITE NÃO EXISTIR ENTIDADE CREDENCIADA NO MUNICÍPIO QUE RESIDIA O AUTOR, NEM NO MUNICÍPIO DE MATÃO, SENDO AUTORIZADO TRATAMENTO POR LIBERALIDADE – RESOLUÇÃO Nº 259, ARTIGO 4º, INCISO I E II DA ANS DISPÕE QUE, NA HIPÓTESE DE INDISPONIBILIDADE DE PRESTADOR INTEGRANTE DA REDE ASSISTENCIAL QUE OFEREÇA O SERVIÇO OU PROCEDIMENTO DEMANDADO, NO MUNICÍPIO PERTENCENTE À ÁREA GEOGRÁFICA DE ABRANGÊNCIA E À ÁREA DE ATUAÇÃO DO PRODUTO, A OPERADORA DEVERÁ GARANTIR O ATENDIMENTO EM PRESTADOR NÃO INTEGRANTE DA REDE ASSISTENCIAL NO MESMO MUNICÍPIO OU EM COMARCA LIMÍTROFE COM DISTÂNCIA QUE NÃO INVIABILIZE O TRATAMENTO – AUSÊNCIA DE PRESTADOR DE SERVIÇOS CREDENCIADO NO MUNICÍPIO DA RESIDÊNCIA DO AUTOR E NOS MUNICÍPIOS LIMÍTROFES
- PLANO DE SAÚDE QUE NÃO INDICOU LOCAL CREDENCIADO PARA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA – ALEGAÇÃO DE QUE POSSUI REDE CREDENCIADA EM ARARAQUARA, DISTANTE 75 KM DA COMARCA DO AUTOR, SEM COMPROVAÇÃO – CIRURGIA REALIZADA NO CURSO DA LIDE DE FORMA PARTICULAR, DIANTE DO QUADRO DE DOR – REEMBOLSO DEVIDO, A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-SP - AC: 10025098620208260291 SP 1002509-86.2020.8.26.0291, Relator: Silvério da Silva, Data de Julgamento: 04/05/2021, 8ª Câmara de Direito Privado).

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo
in totum
os termos da decisão monocrática de fls. ID 7450978 - Pág. 01/04 (autos do agravo de instrumento nº 0803705-74.2021.8.14.0000).

É como voto.

Belém/PA, 26 de setembro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 29/09/2022